Tribunal: TJDFT
Processo: 0728992-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ART. 65, DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que o Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras determinou a remessa dos autos originados por ação monitória para o Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que suscitou conflito negativo de competência ao asseverar a impossibilidade de declaração de incompetência relativa de ofício.
2. Os critérios territoriais de fixação da competência são, em regra, estabelecidos de acordo com a vontade das partes e tem natureza de competência relativa. Por isso, não pode ser admitido o exame do tema de ofício pelo Juízo singular, devendo a questão ser alegada por meio de exceção pelo réu, nos termos do art. 65, do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimido órgão judiciário ou alterada a competência absoluta (art. 43, do CPC).
4. Estabelecida a competência do Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha sentença.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras.